Tribunal: TJBA
Processo: 0067099-23.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0067099-23.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO RIVALDO ALVES TRIBUTINO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JERONIMO BANDEIRA DE MOURA

Advogado(s)
:
SILVIA NASCIMENTO CARDOSO DOS SANTOS CERQUEIRA, EDSON FRANCISCO DOS SANTOS, JESSICA VANELE DE JESUS SANTOS

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.

LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL.

RETIRADA INDEVIDA DE BENS DO IMÓVEL LOCADO.
ILICITUDE CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA.
RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO PELOS ENCARGOS LOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo espólio da ex-locatária contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrente de retirada de bens do imóvel locado sem autorização judicial, e procedente a reconvenção proposta pelo locador, condenando o espólio ao pagamento de despesas locatícias.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a conduta do locador ao retirar os bens do imóvel locado sem autorização judicial ou do inventariante configura ato ilícito indenizável;

(ii) saber se o espólio permanece responsável pelo pagamento das despesas locatícias vencidas até a desocupação do imóvel.

III. Razões de decidir

Com o falecimento da locatária, o espólio sub-roga-se nos direitos e deveres do contrato de locação, cabendo ao inventariante representar seus interesses.

A retomada da posse do imóvel e a retirada de bens sem ação judicial específica configura exercício arbitrário das próprias razões, conduta vedada pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência reconhece que a retirada forçada de bens do locatário enseja indenização por danos morais in re ipsa, independentemente de comprovação do prejuízo concreto.

A existência de boletim de ocorrência e testemunhos corroboram a narrativa de que houve subtração indevida de bens, sendo cabível a reparação civil.

Por outro lado, o espólio permanece responsável pelos encargos locatícios até a efetiva desocupação e entrega das chaves, conforme interpretação consolidada da Lei do Inquilinato.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 0067099-23.2010.8.05.0001, em que figura como recorrente
ESPÓLIO DE ELISÂNGELA JESUS DA SILVA
, representado por
FRANCISCO RIVALDO ALVES TRIBUTINO
, e como recorrido
JERÔNIMO BANDEIRA DE MOURA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02